Tribunal: TJMT
Processo: 1008859-93.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008859-93.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR SEBASTIAO SANTOS - CPF: 014.065.871-84 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008859-93.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ODAIR SEBASTIAO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT
-

HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA -
INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comporta minoração a quantia arbitrada para a remuneração do perito se é razoável, adequada e condizente com a aplicada pelos Tribunais em situações análogas.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo, autoriza o arbitramento em montante fixo caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

O valor definido na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008859-93.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ODAIR SEBASTIAO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 3.375,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.000,00.

A apelante, preliminarmente,
insurge-se contra o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 700,00) pois seria exorbitante, e argui que deve ser observado o disposto na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Diz que apesar de já ter efetuado o pagamento, defende que a matéria não está preclusa porquanto a determinação era irrecorrível pois que não se encontra no rol do artigo 1.015 do CPC.

Pede a devolução do valor excedente aos R$ 370,00 estabelecidos na Resolução 232/2016 do CNJ.

No mérito, alega que o apelado estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.

Ressalta que a própria lei confere-lhe o direito de receber do proprietário que não está em dia com a obrigação os valores desembolsados com as vítimas, por isso não seria razoável entender que, quando a vítima é o proprietário, a seguradora teria de indenizá-lo e depois buscar dele o ressarcimento da mesma quantia.

Sustenta que a Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso pois os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, hipótese diversa da ora em análise.

Argumenta que somente serão arbitrados honorários sucumbenciais em quantia certa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte ou quando o valor é irrisório, o que não seria o caso dos autos.

Pugna pela sua redução para 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Contrarrazões no Id. 105410041.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008859-93.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ODAIR SEBASTIAO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 3.375,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.000,00.

A apelante, preliminarmente,
insurge-se contra o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 700,00) pois seria exorbitante, e argui que deve ser observado o disposto na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Contudo, essa importância se mostra adequada, razoável e em harmonia com o habitualmente arbitrado para avaliações médicas referentes ao Seguro DPVAT, por isso não comporta alteração.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos honorários periciais não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade ddo trbalho, está adequada e não configura ônus excessivo.

(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)
.

No mérito, a apelante se insurge contra a condenação imposta, sob o argumento de que o apelado encontrava-se inadimplente com o DPVAT.

No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

“A falta de pagamento de prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto à vítima ser ou não a proprietária do automóvel envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, esse fato não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
.
INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO
. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2
. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe de 11/03/2020).

Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei n. 6.194/74.

É evidente que nesta demanda a sua fixação em 10% sobre a condenação (R$ 3.375,00), correspondente a R$

337,50 está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%
.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
(...)”
(
EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
.” (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Cumpre mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara, como se vê abaixo:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041,

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041,

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041,

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041,

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041,

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041,

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041,

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041,

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041,

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021